Tribunal: TJPA
Processo: 0800757-79.2021.8.14.0059
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800757-79.2021.8.14.0059

EMBARGANTE: WESLEY DAVID SILVA VALLE

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA SE IMPOR A PENA BASE EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ANÁLISE QUE ESBARRA NA IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DAS PROVAS E ARGUMENTOS DEBATIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, PRETENSÃO QUE NÃO PODE SER DEDUZIDA EM SEDE DE DECLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado porque a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem motivação adequada. Todavia, o requerente pretende é rediscutir as provas e os fundamentos utilizados por esta Corte para manter a pena base, o que é vedado em sede de embargos de declaração. Logo, não existe qualquer omissão a ser sanada.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

WESLEY DAVID SILVA VALE
opôs, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra a decisão consubstanciada o V. Acórdão doc. Id nº 16758088, publicado no DJ de 07/11/2023, de minha relatoria.

O embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado porque a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem motivação adequada.

Pede o acolhimento dos declaratórios a fim de que lhe seja suprida a omissão com a consequente redução das penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e acolhimento dos declaratórios.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios interpostos.

O acórdão vergastado possui a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 157, §3º, IN FINE (ANTIGA REDAÇÃO) DO CP. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. DESCABIMENTO. DIRIMENTE NÃO DEMONSTRADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO COMENDATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. DESCABIMENTO. DUPLA MOTIVAÇÃO DO DELITO CONSISTENTE NA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E NO CIÚME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 610 DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não existe nos autos qualquer elemento de prova, seja testemunhal ou pericial, que demonstre que, ao tempo do crime o apelante era inimputável.

2. Quando da instrução processual, o recorrente confessou a autoria do delito, motivo pelo qual não há que se dizer as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório.

3. Não existe qualquer elemento de cognição a indicar que o recorrente cometeu o crime por violenta emoção.

4. As provas contidas nos autos demonstraram que, além da violência empregada na subtração patrimonial que resultou na morte da vítima, o apelante cometeu o delito motivado por ciúmes, porque o ofendido manteve um relacionamento amoroso com sua namorada, razão pela qual a agravante do motivo fútil não pode ser afastada.

5. Em que pese o recorrente não ter subtraído e subtraiu qualquer coisa móvel pertencente ao ofendido, a sua morte decorreu da violência empregada para obter a res furtiva, circunstância suficiente para consumar o crime de latrocínio se consumar, nos termos da Súmula nº 610 do STF.

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Com efeito, o embargante sustenta que houve omissão no aresto embargado porque a pena base foi imposta em patamar superior ao mínimo legal sem motivação adequada. Todavia, o requerente pretende é rediscutir as provas e os fundamentos utilizados por esta Corte para manter a pena base, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Logo, não existe qualquer omissão a ser sanada.

Ante o exposto, conheço e rejeito os declaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/03/2024